Tribunal: TJDFT
Processo: 0016420-05.2014.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Processo: ApCri 00164520-05.2014.8.07.0007 Apelante: RICARTY RICHELLY BEZERRA RODRIGUES Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR J. J. COSTA CARVALHO Vistos etc. Torno sem efeito o despacho de ID 17146809. Aguarde-se o retorno da carta precatória destinada à intimação do acusado quanto ao inteiro teor da r. sentença condenatória. Após, retornem-me os autos conclusos para análise do pedido de desistência recursal formulado no ID 16263268. Cumpra-se e intimem-se.